Tribunal: TJPA
Processo: 0026788-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026788-06.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO CLAUDINO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES DE ALMEIDA, FRANCISCO XAVIER IGARASHI E OUTROS, ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, VANESSA VILHENA BARBOSA, SEVERA ROMANA CAMPOS DE MENEZES, MARCIA LORENE GONCALVES DA FONSECA, MARIA DE NAZARETH MOTTA PEREIRA, JOSE CARLOS WILKENS CAVALCANTE, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, ANTONIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, CLAUDIO CLAUDINO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO ANTONIO GUIMARAES DE ALMEIDA, FRANCISCO XAVIER IGARASHI E OUTROS, JOSE CARLOS WILKENS CAVALCANTE, MARCIA LORENE GONCALVES DA FONSECA, MARIA DE NAZARETH MOTTA PEREIRA, SEVERA ROMANA CAMPOS DE MENEZES, VANESSA VILHENA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PRETÉRITAS COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. AMPLIAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer, Cumulada com Pedido de Repetição de Indébito de Parcelas Pretéritas com Tutela Antecipada interposta por Antônio Carlos Monteiro Lemos e outros em face do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, o qual julgou procedente a ação nos seguintes termos.

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, para determinar que ao IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento dos autores a contribuição para a assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, condenando-o a restituição dos valores descontados, observado o prazo prescricional, corrigidos na forma do art. 19-F, da Lei nº 9.494/1997, nos termos da fundamentação.”

Consta na exordial (ID 5087228 – fls. 5/15) que os requerentes são servidores públicos do Município de Belém, ocupantes do cargo de médico e mensalmente sofre descontos sobre o valor total da remuneração, decorrente da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica e Saúde (PABSS do IPAMB).

Diante dos descontos sofridos, busca a tutela jurisdicional para ver seus direitos amparados, a fim de que os descontos compulsórios na remuneração da Requerente, viesse a cessar.

O juízo de primeiro grau, concedeu a liminar, para determinar ao Impetrado que suspendesse o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básico à Saúde e Social – PABSS que incidia no percentual de 4% (quatro por cento) sobre a remuneração da peticionante (ID 5087231 – fls. 23/26 e 5087232 – fls. 1).

Ao contestar, o IPAMB informa o cumprimento da decisão liminar,

alega a constitucionalidade da Lei nº 7984/1999; a violação ao princípio federativo; e que houve concordância tácita da requerente, posto que recolheu contribuições sem procurar a suspensão do desconto administrativamente e nem procurar o Judiciário para declarar a sua não concordância quanto à contribuição em litígio. (ID 5087234 – fls. 1/10).

Por sua vez o Ministério Público de 1º grau exarou manifestação nos autos, pela concessão da segurança (ID 5087232 – fls. 10/13)

A sentença foi prolatada em ID 5087233 – fls. 1/9, conforme dispositivo acima descrito.

Irresignado, o Instituto Previdenciário apelou da decisão argumentando, em razões recursais, sobre a constitucionalidade da lei municipal n° 7.984/1999 sobre a impossibilidade de devolução dos valores de contribuição ao PABSS, eis que os serviços estão disponibilizados para serem usufruídos pelos servidores; sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, esclarecendo sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida. (ID 5087235 – fls. 1/).

Por sua vez, os requerentes Stambém apelaram da decisão tão somente com o objetivo de ver majorada a verba fixada a título de honorários advocatícios. (ID 5087236 – fls. 2/5)

Contrarrazões apresentadas em ID 5087237 – fls. 1/7.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 5581333 – fls. 1/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026788-06.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL

APELANTES/APELADOS(AS): ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO LEMOS, CLÁUDIO CLAUDINO ALVES ALMEIDA, FRANCISCO ANTÔNIO GUIMARÃES DE ALMEIDA, FRANCISCO XAVIER IGARASHI, MARIA DE NAZARÉ MORTA PEREIRA, MARCIA LORENE GONÇALVES DA FONSECA, SÉRGIO CARLOS WILKENS CAVALCANTE, SEVERA ROMANA CAMPOS DE MENEZES e VANESSA VILHENA BARBOSA.

REPRESENTANTE: SÍLVIA MARINA RIBEIRO DE MIRANDA MOURÃO (Advogada)

PROCURADOR(a) DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE PARCELAS PRETÉRITAS COM TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. VEDAÇÃO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. AMPLIAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85 DO CPC. NÃO CABIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Cível, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos Ação Ordinária de Obrigação de Não Fazer, Cumulada com Pedido de Repetição de Indébito de Parcelas Pretéritas com Tutela Antecipada interposta por Antônio Carlos Monteiro Lemos e outros em face do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, o qual julgou procedente a ação nos seguintes termos.

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, confirmando os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida, para determinar que ao IPAMB que se abstenha de descontar na folha de pagamento dos autores a contribuição para a assistência à saúde ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB, condenando-o a restituição dos valores descontados, observado o prazo prescricional, corrigidos na forma do art. 19-F, da Lei nº 9.494/1997, nos termos da fundamentação.”

Consta na exordial (ID 5087228 – fls. 5/15) que os requerentes são servidores públicos do Município de Belém, ocupantes do cargo de médico e mensalmente sofre descontos sobre o valor total da remuneração, decorrente da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica e Saúde (PABSS do IPAMB).

Diante dos descontos sofridos, busca a tutela jurisdicional para ver seus direitos amparados, a fim de que os descontos compulsórios na remuneração da Requerente, viesse a cessar.

O juízo de primeiro grau, concedeu a liminar, para determinar ao Impetrado que suspendesse o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básico à Saúde e Social – PABSS que incidia no percentual de 4% (quatro por cento) sobre a remuneração da peticionante (ID 5087231 – fls. 23/26 e 5087232 – fls. 1).

Ao contestar, o IPAMB informa o cumprimento da decisão liminar,

alega a constitucionalidade da Lei nº 7984/1999; a violação ao princípio federativo; e que houve concordância tácita da requerente, posto que recolheu contribuições sem procurar a suspensão do desconto administrativamente e nem procurar o Judiciário para declarar a sua não concordância quanto à contribuição em litígio. (ID 5087234 – fls. 1/10).

Por sua vez o Ministério Público de 1º grau exarou manifestação nos autos, pela concessão da segurança (ID 5087232 – fls. 10/13)

A sentença foi prolatada em ID 5087233 – fls. 1/9, conforme dispositivo acima descrito.

Irresignado, o Instituto Previdenciário apelou da decisão argumentando, em razões recursais, sobre a constitucionalidade da lei municipal n° 7.984/1999 sobre a impossibilidade de devolução dos valores de contribuição ao PABSS, eis que os serviços estão disponibilizados para serem usufruídos pelos servidores; sobre a vedação ao enriquecimento sem causa, esclarecendo sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida. (ID 5087235 – fls. 1/).

Por sua vez, os requerentes Stambém apelaram da decisão tão somente com o objetivo de ver majorada a verba fixada a título de honorários advocatícios. (ID 5087236 – fls. 2/5)

Contrarrazões apresentadas em ID 5087237 – fls. 1/7.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 5581333 – fls. 1/8).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivos e adequados, conheço dos recursos.

QUANTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO IPAMB

O cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante acompanhando a manifestação do Órgão Ministerial de 1º Grau, e determinou a suspensão do recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS que incidia sobre a remuneração da recorrida. Em síntese, cinge-se ao cabimento ou não da contribuição compulsória dos servidores públicos municipais, para custeio do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor-PABSS.

A obrigatoriedade da contribuição em foco tem amparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que ora transcrevo:

Art. 46 -
A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

O art. 149, § 1º da Constituição Federal/88, prevê que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores:

Art. 149.
(...)
§ 1º
Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201.
A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei (...).

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à previdência social, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB.

Nesse prisma, caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio. Contudo, é vedada contribuição autônoma, específica e compulsória, como ocorre no caso dos autos.

Aliás, a matéria em exame já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos, de tal modo que essa contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços somente serão custeados mediante o pagamento de contribuição facultativa àqueles que se dispuserem a dele usufruir.

Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 799625 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 12-06-2014 PUBLIC 13-06-2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI ESTADUAL 7.672/82. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADA AOS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS BENEFÍCIOS PRESTADOS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA. ART. 149, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO.
PRESUNÇÃO DE EXIGIBILIDADE DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. PRECEDENTES: ADI 3.106 E RE 573.540. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 632035 AgR, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 08/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA AO FUNDO MÉDICO HOSPITALAR. INCOMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. AGRAVO IMPROVIDO
. I - O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 573.540/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu que falece aos Estados-membros e Municípios competência para criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos prestados aos seus servidores.
II - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (AI 772702 ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/02/2011, DJe-036 DIVULG 22-02-2011 PUBLIC 23-02-2011)

No mesmo sentido, colaciono julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1. O recolhimento indevido de tributo enseja a sua restituição ao contribuinte, à luz do disposto no artigo 165, do Código Tributário Nacional.

2. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.106/MG, de relatoria do Min. Eros Grau, julgado em 14.04.2010 e no RE 573.540/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.04.2010 (DJe 11/06/2010), concluiu pela natureza tributária da contribuição para o custeio da assistência à saúde de Minas Gerais instituída pelo artigo 85 da Lei Complementar Estadual nº 64/2002, declarando, ademais, a sua inconstitucionalidade.

3. "O fato de os contribuintes terem ou não usufruído do serviço de saúde prestado pelo Estado de Minas Gerais é irrelevante, pois tal circunstância não retira a natureza indevida da exação cobrada, segundo consignado no aresto recorrido. Nos termos do artigo 165 do CTN, o único pressuposto para a repetição do indébito é a cobrança indevida de tributo".
( REsp 1.167.786/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 15/06/2010, DJe 28/06/2010)

4. Precedentes: AgRg no REsp 1.186.727/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 03/08/2010; REsp 1.059.771/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 02/06/2009, DJe 19/06/2009.

5. Inexiste ofensa do art. 535, I e II, CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, cujo decisum revela-se devidamente fundamentado. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e provido. (Rel. Min. Luiz Fux. REsp 1194981/MG. D.J. 24/08/2010).

Esta Corte segue os julgados das Cortes Superiores, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DESCONTO COMPULSÓRIO NO CONTRACHEQUE DO SERVIDOR PARA CUSTEIO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BITRIBUTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE LIVRE ASSOCIAÇÃO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

1. Os impetrantes são servidores públicos municipais de Belém e vinham sofrendo descontos compulsórios na folha de contribuição para o custeio de plano de assistência básica à saúde do servidor.

2. O recorrente arguiu preliminares: 1) Da nulidade processual: da não intimação da procuradoria do município de Belém; 2) Do não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese; e 3) decadência. Preliminares rejeitadas.

3. No mérito: A Carta Constitucional confere competência ao Município para instituir contribuição para o custeio do sistema de previdência e não à saúde que já é garantido dentro dos limites do Sistema Único e Saúde.

4. Os servidores vinham sendo obrigados a aderir ao plano de assistência à saúde, em cristalina violação ao princípio da liberdade de escolha ou mesmo ao da livre associação.

5. Apelo conhecido e não provido.

6. Sentença confirmada. (Proc. nº. 0037622-68.2013.8.14.0301, Rel. Desa. DIRACY NUNES ALVES, DJ: 28/07/2016).

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR
. PABSS DO IPAMB. OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS. NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DECORREU DE AJUSTE COM SERVIDORES. SUPREMACIA DO INTERESSE COLETIVO SOBRE O INDIVIDUAL. MUNCÍPIO É COMPETENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA PERTINENTE AO SISTEMA DE SAÚDE DE SEUS SERVIDORES. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MUNICÍPIO SÓ PODE CRIAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
PABSS ASSEMELHA-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR QUALQUER OUTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO A QUALQUER PLANO DE SAÚDE NÃO PODE TER CARÁTER OBRIGATÓRIO. INGRESSO E PERMANÊNCIA DEVE SER LIVREMENTE MANIFESTADO. DIREITO À LIVRE ASSOCIAÇÃO. NÃO EXISTE PREVISÃO IMPLÍCITA PARA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. VEDADO INSTITUIR TRIBUTO COM A MESMA BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO (Proc. nº. 0003390-30.2013.8.14.0301, Rel. Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DJ: 30/06/2016).

Assim, a adesão ao plano de saúde, em sede municipal, não pode ter caráter impositivo, uma vez que o ingresso e a permanência do servidor devem ser livremente manifestados.

Ademais, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame. O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194.
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149, “
caput
” da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149.

Resulta, nesse contexto, que, ao instituir contribuição compulsória de custeio de serviço de saúde - PABSS, que guarda feição tributária porque obrigatória, o ente municipal invadiu a competência legislativa tributária da União. Portanto, a contribuição compulsória em relevo é inconstitucional.

QUANTO À APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANTÔNIO CARLOS MONTEIRO LEMOS E OUTROS

Trata-se de
pedido de majoração da verba honorária, Sobre o assunto,

os termos dos arts 2º e 3º do art. 85 do CPC, que transcrevo a seguir:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - [...];

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; (sem grifo no original)”

Sobre o trabalho realizado pelo advogado na via judicial e o tempo exigido para seu serviço, sem desmerecimento do zelo do profissional pelo processo, entendo que não se destacam além da normalidade pertinente à lide, absolutamente repetitiva, que não demanda maiores digressões técnicas.

As tratativas do causídico para solução do problema de seus clientes nas vias administrativas, ou seja, diretamente com o réu sem intervenção do Juízo da causa, não são relevantes para a ponderação do magistrado acerca do
quantum
a ser fixado a título de honorários.

Assim, após avaliação equitativa, consubstanciada nos dispositivos legais apontados pelo agravante, entendo pertinente e justo o valor estabelecido pelo juízo de origem a título de honorários advocatícios.

Isto posto, quanto à apelação do Município de Belém,
conheço do recursos, porém nego-lhes provimento,
mantendo a sentença atacada

em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/11/2023